Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL. SUSPENSÃO DE DÉBITO INDEVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. O valor da multa não poder ser irrisório frente ao porte do Banco do Brasil, pois sujeitaria a medida à ineficácia.
3. O eventual montante a que chegar a multa se verificará em razão da recalcitrância, ou não, da própria parte agravante em cumprir a ordem que lhe foi imposta.
4. Considerando a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado, concluiu-se que os valores fixados na origem atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e levam em consideração o critério inibitório de que se reveste a multa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.